Tribunal: TJES
Processo: 5001224-15.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reajuste contratual
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001224-15.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: K. B. M.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. MAJORAÇÃO DO TETO DA MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTE). REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por SAMP Espírito Santo Assistência Médica S/A contra decisão da 1ª Vara de Anchieta/ES que majorou o teto da multa diária fixada em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada por K. B. M. e Mateus Milioli dos Santos, visando a manutenção de beneficiários em plano de saúde coletivo após demissão. Alegação da agravante de impossibilidade de cumprimento da obrigação, sob a justificativa de que a reativação do plano dependeria de terceiros (Hapvida Saúde) e que seu papel se limitaria à intermediação financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a modificação do valor do teto da multa diária fixada em decisão judicial para garantir o cumprimento de tutela de urgência; (ii) estabelecer se o valor estipulado (R$ 500.000,00) respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multa cominatória (astreinte) possui natureza coercitiva e visa assegurar o cumprimento da obrigação fixada em tutela provisória, nos termos dos arts. 497 e 537 do CPC e art. 84 do CDC.

A decisão que fixa astreinte não faz coisa julgada, podendo ser revista a qualquer tempo, de ofício ou a requerimento, conforme entendimento consolidado do STJ (REsp 1.508.929/RN; EAREsp 650.536/RJ; REsp 1.333.988/SP).

Ainda que o agravante alegue ausência de responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, prevalece a teoria da aparência diante dos documentos apresentados, que vinculam os consumidores diretamente à agravante.

A modificação do valor do teto da multa é admitida para evitar o enriquecimento ilícito da parte beneficiária, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O teto da multa cominatória fixado em R$ 500.000,00 mostra-se excessivo diante das circunstâncias do caso concreto, sendo adequado reduzir o montante para R$ 200.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multa cominatória fixada para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A vinculação do consumidor à operadora de plano de saúde pode ser reconhecida com base na teoria da aparência, quando os documentos disponíveis indicam tal relação.

O teto da multa diária deve ser fixado de forma a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, sem ensejar enriquecimento ilícito da parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 139, IV; 497; 537, § 1º; CDC, art. 84.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.508.929/RN, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 07.03.2017; STJ, EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 07.04.2021; STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 09.04.2014.

Vitória/ES,
23 de junho de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do Agravo de Instrumento e negar provimento, bem como julgar prejudicado o Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001224-15.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A

AGRAVADOS:
K. B. M. e MATEUS MILIOLI DOS SANTOS

RELATORA
: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro o relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto por
SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA S/A
contra a r. decisão do id. 55306710 dos autos de origem, que majorou a limitação da multa diária anteriormente arbitrada, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Anchieta, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência” registrada sob o nº 5001498-98.2024.8.08.0004 ajuizada por
K. B. M.
, representado por seu genitor, e
MATEUS MILIOLI DOS SANTOS
, em desfavor da agravante e de Notre Dame Intermédica Saúde S/A.

Em suas razões recursais (id. 11968041), alega o agravante, em síntese, que a imposição de multa é indevida, pois não pode cumprir a obrigação judicialmente determinada em razão de não ter competência para a reativação do plano de saúde.

Aduz que não é a operadora de plano de saúde dos beneficiários, mas apenas realiza o repasse financeiro para a utilização da rede credenciada.

Sustenta que a reativação depende da operadora “Hapvida Saúde”, que não respondeu às tentativas administrativas para regularizar a situação.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de reformar decisão agravada e revogar a astreinte arbitrada.

Contrarrazões no id. 12539499, pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça no id. 13286751, defendendo a manutenção da decisão agravada.

Muito bem.

Sem delongas, não há razões para modificar o entendimento da Eminente Desembargadora Marianne Júdice de Mattos exposto na decisão do id. 12021363, que deferiu parcialmente o pedido liminar.

O plano de saúde agravante se irresigna contra a decisão que majorou o limite da multa diária anteriormente arbitrada, nos seguintes termos:

[...] Quanto ao que restou narrado na petição de id. 53421409, embora caracterizada a recalcitrância das requeridas, entendo não ser o momento de deferimento da integralidade das medidas coercitivas pretendidas, pelo que sirvo-me da presente, com supedâneo no artigo 139 do Código de Processo Civil – CPC, para majorar, mais uma vez, o teto da multa diária fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), advertindo-se as requeridas, contudo, de que o descumprimento acarretará em crime de desobediência (CP, artigo 330), passível, também, de constrição patrimonial acautelatória.

Intimem-se as partes com urgência a respeito da presente decisão. [...]

Extrai-se dos autos de origem que o segundo agravado, ora autor, é titular do plano de saúde coletivo administrado por Notre Dame Intermédica Saúde S/A, cujo vínculo é oriundo da empresa em que laborava, oportunidade em que indicou o primeiro agravado como seu dependente.

Consta na exordial que o segundo recorrido foi demitido e, mesmo assinando termo de interesse para permanência no plano, teve a prestação de serviços de saúde interrompida, prejudicando o tratamento do primeiro recorrido, diagnosticado com Transtorno Espectro Autista.

Nesses termos, os agravados, ora autores em primeira instância, requereram a manutenção no plano de saúde, o que foi deferido em sede de tutela provisória de urgência, contudo, não houve o cumprimento da determinação pelos integrantes do polo passivo, oportunidade em que houve uma primeira majoração do teto da multa diária para R$ 20.000,00 (vinte mil reais) (id. 51283717) e, ante a inércia das rés, foi proferida a decisão recorrida, que elevou o limite para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Necessário esclarecer, que, em que pese a relevância da argumentação do agravante sobre a impossibilidade de cumprimento da obrigação, a
devolutividade do presente recurso está adstrita à razoabilidade do valor do teto estipulado para incidência da multa diária
, tendo em vista que não houve, à época, insurgência recursal contra o pronunciamento que primitivamente estabeleceu a obrigação de fazer e a consequente astreinte na hipótese de descumprimento, qual seja, a tutela provisória de urgência.

Nesses termos, eventual direcionamento ou impossibilidade no cumprimento da medida deveria ter sido discutido anteriormente, estando preclusa na presente oportunidade.

Ainda que se considerasse os argumentos do agravante, o breve exame dos documentos dos autos evidencia que todos os comprovantes de que os agravados dispõem possuem o nome do agravante, aplicando-se ao caso a teoria da aparência por levar o consumidor ao entendimento de que o contrato foi celebrado com a operadora de plano de saúde recorrente.

Adentrando especificamente ao valor máximo da multa diária, é cediço que a astreinte possui um caráter coercitivo e se destina a garantir o cumprimento da tutela provisória de urgência concedida, na forma dos artigos 497 e 537 do Código de Processo Civil e do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor.

Por força do inciso IV do artigo 139 do Diploma Processual, o magistrado tem o poder-dever de se utilizar de todas as medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, de forma que o aumento do teto da multa fixada está inserido no âmbito de discricionariedade do julgador para viabilizar a observância da decisão.

Calha frisar que, segundo disposto no art. 537, § 1º, do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

Assim, possui caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida, no entanto, não pode ser estipulada em montante que importe em enriquecimento da parte contrária, devendo ser fixada em observância à razoabilidade e à proporcionalidade.

Dentro dessa lógica, a jurisprudência do Colendo STJ restou por muito tempo sedimentada no sentido de que a multa cominatória pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive
ex officio
.

Vejamos os seguintes precedentes:

[...] 1. A decisão que fixa a multa cominatória, consoante reiterados pronunciamentos desta Corte, não faz coisa julgada, podendo ser modificada a qualquer tempo, até mesmo na fase executiva, até de ofício. [...] (REsp n. 1.508.929/RN, Rel. Min.
MOURA RIBEIRO
, Terceira Turma, J. 7/3/2017, DJe 21/3/2017).

[...] 3. Assim, sempre que o valor acumulado da multa devida à parte destinatária tornar-se irrisório ou exorbitante ou desnecessário, poderá o órgão julgador modificá-lo, até mesmo de ofício, adequando-o a patamar condizente com a finalidade da medida no caso concreto, ainda que sobre a quantia estabelecida já tenha havido explícita manifestação, mesmo que o feito esteja em fase de execução ou cumprimento de sentença. [...] (EAREsp n. 650.536/RJ, Rel. Min.
RAUL ARAÚJO
, Corte Especial, J. 7/4/2021, DJe. 3/8/2021).

Nesse sentido, é possível que o juiz, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, limite o valor das astreintes, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da exequente, ora agravante, a qualquer momento, ainda que a multa tenha sido fixada em sentença transitada em julgado, agindo com acerto o juiz singular. (STJ; 2ª Seção. REsp 1.333.988-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 9/4/2014 – Recurso Repetitivo – Tema 706 – Info 539 e STJ; Corte Especial EAREsp 650.536/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 07/04/2021 - Info 691).

Não desconheço que, em recente julgamento, a Corte Especial do Colendo Superior Tribunal de Justiça manifestou-se sobre o art. 537, § 1°, da codificação processual (EAREsp 1766665/RS), entretanto, o caso em questão é distinto, pois versa apenas sobre o
limite máximo a que pode chegar a astreinte para não importar em enriquecimento sem causa
, sem qualquer pronunciamento acerca de novas e sucessivas revisões da cominação.

Contudo, mesmo com a recalcitrância do devedor, evitando-se o enriquecimento sem causa dos agravados, à luz dos parâmetros externados pela jurisprudência do C. STJ e em atenção à possibilidade de modificação do montante a qualquer tempo, entendo que deve ser afastado o teto de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), reduzindo para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e reduir o teto da astreinte para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Via de consequência,
julgo prejudicado
o Agravo Interno do id. 12571027.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)